Tribunal: STF
Processo: RHC 190130
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de roubo, em concurso formal. Writ utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Inadmissibilidade, como regra. Fundamentação da sentença. Reforço argumentativo. Possibilidade. Amplo efeito devolutivo do recurso de apelação. Reformatio in pejus não configurada. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Consequências do crime. Extensão do dano patrimonial. Fundamentação legítima. Bis in idem. Não ocorrência. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jhony Moura Soares e Jamerson Lima de Araujo, neste ato representados pela Defensoria Pública da União, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 529.483/AC.
    Os Recorrentes foram condenados à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática, por seis vezes, do crime de roubo, tipificado no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, c/c o art. 70, ambos do CP.
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Acre deu parcial provimento ao recurso defensivo, para reconhecer a atenuante da menoridade relativa em favor do Recorrente Jamerson Lima de Araujo, redimensionando sua pena ao patamar de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão. 
    Irresignada, a Defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Manejado o respectivo agravo (AREsp 1.609.844/AC), não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, operando-se o trânsito em julgado para a defesa em 04/12/2019 (evento 3, fl. 44). A Corte Superior também não conheceu do HC 529.483/AC, impetrado em favor dos ora Recorrentes. Interposto agravo regimental, foi desprovido. 
    No presente recurso ordinário, os Recorrentes sustentam a ocorrência de reformatio in pejus no acórdão emanado da Corte estadual. Alegam bis in idem ante a valoração negativa, na primeira fase da dosimetria, das consequências do crime. Argumentam que a existência de dano patrimonial é circunstância ínsita ao crime de roubo. Requerem, em sede liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REVALORAÇÃO PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. PENA-BASE MANTIDA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALOR DA RES FURTIVA. ACRÉSCIMO FUNDAMENTADO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. ‘WRIT’ DO QUAL NÃO SE CONHECEU. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
    1. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte de origem, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, a examinar as circunstâncias judiciais e a rever a individualização da pena, seja para manter ou para reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial.
    2. Na hipótese, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em ‘reformatio in pejus’, desde que a situação final do réu não seja agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta na primeira fase foi mantida.
    3. A respeito da avaliação negativa das consequências do delito, de acordo com os precedentes desta Corte Superior, o valor do prejuízo nos crimes patrimoniais somente pode ser considerado para elevar a pena-base quando a lesão se revele exacerbada, transcendendo as consequências normais descritas para o tipo penal violado.
    4. No caso concreto, do fundamento indicado em primeira instância, ou seja, de que ‘a estimativa do prejuízo é superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)’ (e-STJ fl. 167), e considerando que ‘as vítimas não recuperaram os seus bens’ (e-STJ fl. 242), denota-se a excepcionalidade do valor da ‘res furtiva’, justificando-se a avaliação negativa das consequências do crime.
    5. É inviável a análise de pretensão não veiculada no habeas corpus impetrado nesta Corte, e por tal razão não analisada no ‘decisum’ singular, mas somente trazida à discussão em agravo regimental, por tratar-se de inovação recursal.
    6. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do ‘habeas corpus’, por se afigurar manifestamente incabível, e não concedeu a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado.
    7. Agravo regimental desprovido.”
    Consoante relatado, as questões arguidas nesta sede recursal são resultantes de condenação transitada em julgado. Ou seja, as matérias ventiladas no presente recurso ordinário em habeas corpus puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação, perante a Corte estadual) e no Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de habeas corpus originário.
    A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que  somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.
    Friso, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal, na hipótese, não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância.
    Além disso, o escólio da doutrina aponta que o manejo da revisão criminal com o objetivo de modificar a pena transitada em julgado também é medida excepcional, sendo inapropriada a via simplesmente para alterar o “quantum” da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, sendo tal providência de todo irregular (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15 edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1287). 
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 
    No caso concreto, insustentável a alegação de reformatio in pejus por ter a Corte estadual – mesmo mantendo o quantum de exasperação da pena-base arbitrado pelo Juízo sentenciante – afirmado, ao analisar as consequências do crime, que o delito de roubo causa sérios traumas e fobias na memória de uma pessoa (evento 4, fl. 32), fundamento esse não constante da sentença. 
    Ora, para além da circunstância de o argumento em questão ter sido externado em nítido obiter dictum, o Tribunal local manteve intacta, como o reconhece a própria Defesa, a pena-base fixada para ambos os Recorrentes. 
    Portanto, descabe cogitar de reformatio in pejus em dito contexto. 
    Ademais, ao contrário do que também sustentam os Recorrentes, o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar a fundamentação da sentença, desde que, enfatizo, o desfecho não agrave a situação do réu, como ocorreu na hipótese. 
    Nesse sentido, O efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação permite que, observados os limites horizontais da matéria questionada, o Tribunal aprecie em exaustivo nível de profundidade, a significar que, mantida a essência da causa de pedir e sem piorar a situação do recorrente, é legítima a manutenção da decisão recorrida ainda que por outros fundamentos. No particular, o Tribunal de apelação, sem exasperar a pena, procedeu à revisão dos parâmetros de individualização da reprimenda com base em substrato fático contido na acusação e citado na própria sentença condenatória. Desse modo, não há falar em “reformatio in pejus” (RHC 116.013/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 22/10/2014); A jurisprudência contemporânea da Corte é assente no sentido de que o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão somente pelo teor da acusação e pela prova produzida (HC nº 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/12) (RHC 135.524/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/9/2016); e Com efeito, esta Suprema Corte possui precedentes no sentido de que o reajustamento da pena-base, ainda que em sede recurso exclusivo da defesa, não caracteriza “reformatio in pejus” quando mantida a pena aplicada em primeiro grau, porquanto o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória, desde que a Corte se adstrinja aos limites da acusação e da prova produzida (...) (HC 139.100/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15.12.2016). 
    Por fim, também não procede a alegação de que o Juízo sentenciante teria incorrido, na operação de dosimetria da pena, em censurável bis in idem. Ao refutar essa mesma tese, a Corte Superior apoiou-se nos fundamentos que ora reproduzo:
    “3. A respeito da avaliação negativa das consequências do delito, de acordo com os precedentes desta Corte Superior, o valor do prejuízo nos crimes patrimoniais somente pode ser considerado para elevar a pena-base quando a lesão se revele exacerbada, transcendendo as consequências normais descritas para o tipo penal violado.
    4. No caso concreto, do fundamento indicado em primeira instância, ou seja, de que ‘a estimativa do prejuízo é superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)’ (e-STJ fl. 167), e considerando que ‘as vítimas não recuperaram os seus bens’ (e-STJ fl. 242), denota-se a excepcionalidade do valor da ‘res furtiva’, justificando-se a avaliação negativa das consequências do crime.”
    Vê-se, daí, que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, que possui precedentes assentando a legalidade da consideração da extensão do dano ou da intensidade da lesão jurídica causada pela prática de crimes de cunho patrimonial como circunstância judicial capaz de influenciar negativamente a primeira fase da dosimetria da pena do agente. No mesmo sentido: HC 128.446/PE, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, Dje 29.9.2015 e HC 112.876/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, Dje 18.12.2012 (RHC 134.491, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018)
    De resto, o princípio constitucional da individualização da pena limita-se e fundamenta-se no princípio da culpabilidade. Como garantia fundamental (art. 5º, XLVI, da CF) (...) projeta dever de respeito às singularidades próprias e características do indivíduo certo (e não de um homem médio) e do fato a ele imputado. Desses dois aspectos limitadores, deduz-se que a garantia da individualização previne abusos, por impedir tratamento de massa em Direito Penal (BOSCHI, José Antônio Paganella. A Dosimetria nas penas privativas de liberdade . In Boletim IBCCRIM 242 [Janeiro/2013] - Coordenador-Chefe Rogério Fernando Taffarello). 
    Já a dosimetria é o expediente que efetiva o princípio constitucional da individualização da pena, customizando a sanção a partir dos vetores do artigo 59 do CP. Via técnica decisória, persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime. 
    Nesse sentido, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, de minha relatoria, Dje, 09.5.2012, AP 694, de minha relatoria, Dje 17.05.2017). 
    Em acréscimo, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. Esta Suprema Corte já assentou que [a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do “habeas corpus”, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017); Não se presta o “habeas corpus” para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). 
    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), restando prejudicado, em consequência, o exame da medida liminar pleiteada. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora